Tribunal: TJMT
Processo: 1007622-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007622-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (AGRAVANTE), ODIMAR BILHEIRO - CPF: 488.256.389-49 (AGRAVADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (TERCEIRO INTERESSADO), Requerido(a) RICARDO DE MORAES CREVELARO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DE MORAES CREVELARO (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007622-96.2024.8.11.0000– Comodoro.

Agravante:
Agro Pecuária Centro Sul Ltda.

Agravado:
Odimar Bilheiro.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA E PERDIMENTO DE BENS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO.

É necessária a intimação pessoal, relativamente à decisão cominatória, da parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer, mormente quando há fixação de multa ou penalidade processual passível de acarretar prejuízo à parte. Exegese da Sumula 410 do STJ, verbis
: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
”

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007638-50.2024.8.11.0000– Comodoro.

Agravante:
Agro Pecuária Centro Sul Ltda.

Agravados:
Adalberto Donizete Feliciani e Outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Agro Pecuária Centro Sul Ltda
.,

em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos
do cumprimento de sentença, que indeferiu pedido formulado pela agravante para que fosse aplicada aos agravados a penalidade consistente na presunção de abandono dos bens.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando o equívoco da decisão agravada, alegando que se manifestou nos autos requerendo fosse aplicada a penalidade previamente determinada pelo juiz singular para desocupação voluntaria e retirada de bens da área litigiosa em 30 (trinta) dias.

Diz que o agravado foi intimado na pessoa do seu patrono constituído nos autos e habilitado no sistema PJE, e que tramitando o processo por meio eletrônico, basta a intimação do advogado pelo Diário Oficial, dispensando-se a intimação pessoal do devedor para execução da multa ao cumprimento de obrigação de fazer.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
para que seja decretado o perdimento de bens móveis, semoventes e maquinários que se encontram no imóvel rural.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 207924178

Sem informações

Contraminuta pelo agravado no id n. 211483175 pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1007638-50.2024.8.11.0000– Comodoro.

Agravante:
Agro Pecuária Centro Sul Ltda.

Agravados:
Adalberto Donizete Feliciani e Outra

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de adjudicação compulsória em fase de cumprimento de sentença, que foi julgada procedente a fim de adjudicar imóvel rural com área de 1.308ha objeto da matricula n. 520 do 3o Registro de Imóveis de Cuiabá à Agro Pecuária Centro Sul Ltda., a ora agravante.

Manejados embargos de terceiro, o juiz
a quo
deferiu liminar assegurando a manutenção na posse do imóvel, cuja decisão foi impugnada por agravo de instrumento, que restou provido para acolher a preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro, extinguindo-o.

Nesse cenário, foi determinado o cumprimento de sentença com a expedição do mandado de imissão de posse, que após manifestação das partes, fora concedido prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel rural, sob pena de presunção de abandono.

Decorrido o prazo, a exequente, ora agravante, requereu na origem fosse aplicada a penalidade que havia sido previamente determinada pelo magistrado singular, qual seja, a presunção de abandono dos bens, o que foi indeferido, fundamentado no fato de que não decorreu o prazo da intimação pessoal dos agravados.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento jurisdicional.

Nas razões recursais, assevera que o agravado foi intimado na pessoa do seu patrono constituído nos autos e habilitado no sistema PJE, e que tramitando o processo por meio eletrônico, basta a intimação do advogado pelo Diário Oficial, dispensando-se a intimação pessoal do devedor para execução da multa ao cumprimento de obrigação de fazer.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,

é necessária a intimação pessoal, relativamente à decisão cominatória, da parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer, mormente quando há fixação de

multa ou penalidade processual passível de acarretar prejuízo à parte.

Deveras, como ressaltou o togado
a quo
“
Nota-se que a referida determinação judicial possui natureza de obrigação de fazer e, como é consabido no cenário jurídico, em obrigações desta natureza é indispensável a prévia intimação pessoal da parte para cumprir decisão judicial visando o cumprimento de obrigação de fazer, principalmente na hipótese dos autos, na qual foi estipulada pena de presunção de abandono em caso de não cumprimento. Nesse panorama, a simples intimação do advogado constituído não é suficiente para deflagrar o prazo de início de cumprimento da obrigação”

Destarte, inclusive é o entendimento fixado na Súmula n. 410

do STJ, segundo a qual

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
”

A proposito, sobre a matéria, cito precedente do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).

2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.

Agravo interno improvido
.”(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM,

3a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, J. 26.02.24 - negritei)

Lado outro, ausente o perigo de dano em se aguardar o prazo fixado na origem para cumprimento da ordem judicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024